Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-38.2025.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002300-38.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUZANA DE ANDRADE LTDA - CNPJ: 46.138.443/0001-44 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SUZANA DE ANDRADE - CPF: 004.742.891-09 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação revisional de contrato, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica e a ausência de recolhimento das custas iniciais.

A Apelante sustentou, em grau recursal, a possibilidade de concessão do benefício com base em suposta insuficiência de recursos, apresentando documentação apenas na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica Apelante comprovou documentalmente a insuficiência de recursos necessária para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de sua hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 98 do CPC e consolidado pela Súmula 481 do STJ.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo juízo quando ausentes elementos objetivos de prova, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

5.

A Apelante foi regularmente intimada em primeira instância para apresentar documentos comprobatórios (declarações de renda e documentos contábeis), mas deixou de cumprir a determinação no prazo legal, ensejando o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC.

6.

A juntada de documentos apenas em grau recursal encontra óbice na preclusão temporal (art. 223 do CPC), salvo prova de justa causa, o que não foi demonstrado no caso.

7.

Os documentos apresentados em sede recursal se referem à pessoa física da representante legal da empresa, e não à própria pessoa jurídica postulante, sendo, portanto, juridicamente irrelevantes para comprovar a hipossuficiência da parte.

8.

A ficha cadastral e o comprovante de rendimentos da Apelante juntados pelo Apelado indicam faturamento considerável, afastando a alegada impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da apresentação de documentos contábeis próprios que demonstrem, de forma concreta, a insuficiência de recursos.

2.

A não apresentação de tais documentos dentro do prazo fixado enseja preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

3.

Documentos de terceiros ou de sócios da empresa não são hábeis à comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica requerente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANA DE ANDRADE
LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor
de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição da ação, em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais e ausência de concessão da gratuidade da justiça.

A Apelante afirma que a decisão recorrida equivale a sentença por extinguir o processo, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, e que não se justifica a exigência do preparo uma vez que se discute, no mérito do recurso, justamente a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que, conforme o artigo 101, §1o, do CPC, quando o recurso versa sobre a concessão da gratuidade, a Recorrente está dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão.

Sustenta que os documentos acostados na origem comprovam a hipossuficência da Requerente e deixam claro a falta de condições de pagar suas contas básicas, a manutenção do lar e demais despesas necessárias ao seu sustento.

Aponta que a contratação de advogado particular não descaracteriza a hipossuficiência econômica da parte, sendo descabido utilizar tal argumento para indeferir o benefício.

Aduz que o indeferimento da gratuidade sem prévia manifestação da parte e sem contraditório viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal).

Assim, requer:

1. Que seja o presente recurso recebido, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para produzir efeitos na primeira instância, afastando a prejudicial da apreciação do mérito;

2. Seja o presente recurso, RECEBIDO, CONHECIDO E provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante;

3. Requer seja concedida a gratuidade recursal, sendo assim a desnecessidade do preparo recursal;

4. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais;

5. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Contrarrazões acostadas em id. 291204398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo a justiça gratuita à empresa Apelante tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita à Autora/Recorrente.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Observa-se que na origem a parte Requerente não acostou documentos mínimos junto a petição inicial para comprovar a hipossuficiência alegada, razão pela qual o juízo singular intimou a Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar as
“
3 (três) últimas declarações de renda, assim como de outros documentos que atestem fielmente o estado de pobreza aduzido na inicial”
(id. 291204388).

Todavia, a parte Autora deixou de cumprir a determinação, de maneira que foi determinado o cancelamento da distribuição do feito (id. 189569450).

Somente em sede recursal a parte Apelante trouxe documentos para tentar comprovar hipossuficência, o que salvo melhor juízo
implica preclusão da nova juntada de documentação
, eis que descumprido o prazo estabelecido no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o artigo 223 do aludido Código
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A teor da jurisprudência deste Tribunal
“a
preclusão
é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (
preclusão
temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (
preclusão
lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (
preclusão
consumativa).”
(N.U 1015295-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a Apelante não apresenta documentos suficientes no sentido de demonstrar que a
pessoa jurídica
necessita do benefício pretendido. Como se vê dos autos, a Apelante não apresentou os balancetes, balanços e declarações de imposto de renda da empresa.

Registra-se que os extratos bancários juntados ao que se indica são da representante da Empresa recorrente, inclusive constando transferências recebidas da conta bancária da pessoa jurídica, contudo,
não houve a apresentação dos extratos correspondes à Empresa.

O Apelado também acostou aos autos a ficha cadastral e o comprovante de renda emitido pela Contabilidade que presta serviço à Recorrente (id. 291204851 e id. 291204852), documentos os quais indicam que a Apelante não pode ser considerada hipossuficiente e tem faturamento razoável.

Dessa meneira, inexistem elementos probatórios nos autos que corroboram com a suposta hipossuficiência da Recorrente, de modo que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada, impondo-se o desprovimento do Recurso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DEBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos . Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJ-MT 10254524620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023). (Destaquei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A gratuidade judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ.
4. A Apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil-financeiro – como balancetes, balanços patrimoniais ou extratos bancários da empresa – que comprove sua alegada hipossuficiência.
5. O único extrato bancário juntado aos autos pertence à pessoa física do representante legal, sem relevância jurídica para o deferimento do benefício à pessoa jurídica. 6. O contrato revisando indica a assunção de obrigação mensal de elevado valor, contrariando a alegada debilidade financeira.
7. Ausente demonstração mínima da insuficiência financeira, revela-se impertinente a concessão do benefício pleiteado. 8. Necessidade de manutenção da sentença que determinou o
cancelamento
da
distribuição
.
IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça
gratuita
à pessoa jurídica depende da comprovação documental da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou documentos de terceiros alheios à parte postulante.” (N.U 1002904-97.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA
GRATUITA
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE.
CANCELAMENTO
DE
DISTRIBUIÇÃO
. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o
cancelamento
da
distribuição
do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015, considerando o indeferimento do pedido de justiça
gratuita
. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se escorreito o indeferimento do pedido de justiça
gratuita
e se possível o
cancelamento
da
distribuição
, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir
O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3o do CPC), o que ocorreu no caso em tela. O Apelante teve oportunidade de comprovar a necessidade de concessão da justiça
gratuita
ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa, limitação de acesso à justiça ou à dignidade humana.
(...). IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. (...). (N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025